Tribunal: TJDFT
Processo: 0751469-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0751469-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WANDERSON DA SILVA CARDOSO IMPETRANTE: ALEXANDRE DE MELO CARVALHO, LUCAS HENRIQUE GOMES RIBEIRO, ANDERSON ALVES DA SILVA JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados ALEXANDRE DE MELO CARVALHO, ANDERSON ALVES DA SILVA JÚNIOR e LUCAS HENRIQUE GOMES RIBEIRO em favor de WANDERSON DA SILVA CARDOSO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. Relatam que o paciente logrou a progressão do regime fechado para o semiaberto, por bom comportamento e remição da pena, e, por conseguinte, formulou pedido de autorização para trabalho externo, visando à sua reinserção social e laboral. Asseveram que o juízo condicionou a concessão do benefício à realização de exame criminológico, o que contraria a jurisprudência consolidada do STJ. Sustentam que referida corte já assinalou que a exigência de exame criminológico para progressão de regime, nos casos de condenações anteriores à Lei n. 14.843/2024 configura novatio lejus in pejus, porquanto aumenta a dificuldade de obtenção do benefício. Salientam que a imposição de tal exigência viola o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, consagrado no art. 5o, caput, da Constituição Federal, bem como o art. 2o do Código Penal, que permite a retroatividade apenas de lei mais benéfica. Argumentam que a situação do paciente é análoga à da inaplicabilidade da Lei no 11.464/2007, que alterou os requisitos para progressão de regime em crimes hediondos, aos casos anteriores à sua vigência, conforme a Súmula 471 do STJ. Destacam que, embora a Súmula 439 do STJ admita a possibilidade de exigência de exame criminológico em situações anteriores à Lei no 14.843/2024, tal exigência deve ser devidamente motivada, o que não ocorreu no presente caso, limitando-se a decisão a impor o exame como condição para o trabalho externo, sem apresentar qualquer justificativa concreta. Explanam que o apenado sempre teve bom comportamento, conseguiu por esforço próprio remir a pena e já tem nos autos carta de emprego para laborar fora do presídio, pois já se encontra em regime semiaberto. Ao final, pugnam pela concessão de liminar para que seja deferido o pedido de liberação para trabalho externo, conforme carta de emprego acostado nos autos da execução, ou que seja concedida a ordem nesse sentido, possibilitando, no julgamento, a sustentação oral. É o relatório. DECIDO. 1. Da utilização do habeas corpus como recurso A decisão que indeferiu o pedido de benefícios externos é datada de 4/11/2024 (ID 66848545), a indicar que a defesa deixou transcorrer o prazo recursal e agora vale-se do habeas corpus como instrumento substitutivo do recurso de agravo. Sobre a manobra, “o Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.” (HC n. 329.990/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/12/2015, DJe de 16/12/2015.) Nessa linha, trilha também a jurisprudência deste tribunal: “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. INDULTO NATALINO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CRIME EXCETUADO DO ROL DOS DELITOS IMPEDITIVOS. BENESSE NEGADA. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PRÓPRIO. CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível. As decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais devem ser desafiadas pelo recurso de agravo em execução, sendo admissível a utilização do habeas corpus em substituição ao mencionado recurso, de forma excepcional, quando possível a análise da matéria suscitada para eventual concessão da ordem de ofício. A exceção expressamente contida no artigo 7o, inciso VI, do Decreto no 11.302/2022, referente ao tráfico privilegiado, deve ser observada para fins de concessão do indulto, por não se tratar de crime impeditivo.” (Acórdão 1841861, 07096900620248070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 16/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. REGRESSÃO DE REGIME. SENTENCIADO NÃO LOCALIZADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PARA CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. INTIMAÇÃO INFRUTÍFERA. MEDIDA IMPOSTA DE FORMA PROVISÓRIA PARA APRESENTAÇÃO PERANTE O JUÍZO DA VEPERA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Vale-se, a defesa, do habeas corpus como instrumento substitutivo do recurso de agravo, pois, preclusa a decisão que determinou a regressão provisória do regime do paciente, em 19/3/2020. 2. "O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer." (HC n. 329.990/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/12/2015, DJe de 16/12/2015.) 3. Nesse compasso, há que se demonstrar a ilegalidade manifesta no ato coator para que a ordem seja concedida de ofício, o que não se afigura na hipótese. 4. A Lei de Execução Penal autoriza a regressão do regime aberto para outro mais rigoroso quando o condenado frustrar os fins da execução, determinando, o § 2o do mesmo dispositivo, a sua prévia oitiva. 5. Frustradas as tentativas de intimação do sentenciado, não se mostra ilegal a medida imposta (regressão de regime), dado o seu caráter provisório, conferindo ao sentenciado, tão logo recolhido, sua apresentação perante o juízo da VEPERA para oitiva pessoal, assegurando-lhe a possibilidade de que seja tornado sem efeito o ato coator. 6. Ordem conhecida em parte e denegada.” (Acórdão 1635388, 07352086620228070000, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É de se ver, pois, que a decisão deveria ter sido objeto de agravo em execução, em respeito ao princípio da taxatividade dos recursos previstos no Código de Processo Penal. Nesse compasso, o exame da pretensão na via eleita prescinde da demonstração da ilegalidade manifesta no ato coator para que a ordem seja concedida de ofício, o que passo a analisar. 2. Do constrangimento ilegal apontado Nesse juízo estreito de delibação, não vislumbro ilegalidade manifesta na exigência de realização do exame criminológico para avaliação do pedido de trabalho externo. Notoriamente, referida exigência é anterior à Lei n. 14.843/2024 e está inserida no art. 8o da Lei n. 7.210/1984, nos seguintes termos: “Art. 8o O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime fechado, será submetido a exame criminológico para a obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução. Parágrafo único. Ao exame de que trata este artigo poderá ser submetido o condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto.” Conquanto o art. 112 da LEP, anteriormente à vigência da Lei n. 14.843/2024, tenha deixado de exigir o exame criminológico como requisito à progressão do regime prisional, a questão foi alinhada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende que “não é vedado ao órgão julgador determinar a submissão do apenado ao exame criminológico, desde que o faça de maneira fundamentada, em estrita observância à garantia de motivação das decisões judiciais, expressa no art. 93, IX, da Constituição da República, bem como à própria previsão do art. 112, § 1o, da Lei de Execução Penal: "A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor." (AgRg no HC n. 923.091/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024.) Referido entendimento já havia sido consolidado em 2010, pela Súmula n. 439/STJ, que enuncia: "Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada." E na situação delineada nos autos, as peças juntadas à inicial indicam que a realização do exame criminológico fora determinada anteriormente, e não pelo ato ora indicado como coator, que é objeto exclusivo deste writ. Assim, prima facie, não há direito subjetivo do apenado condenado por crime de homicídio qualificado ao trabalho externo sem antes ser submetido a exame criminológico para verificar se está apto a conviver em sociedade de forma segura. Nessa linha já decidiu este tribunal: “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO DE REGIME. FECHADO PARA SEMIABERTO. BENEFÍCIOS EXTERNOS. SAÍDA TEMPORÁRIA. TRABALHO EXTERNO. REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE. CRIME HEDIONDO. HOMICÍDIO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. O artigo 112, da Lei de Execução Penal, a Súmula Vinculante no 26, do Supremo Tribunal Federal, e a Súmula No 439, do Superior Tribunal de Justiça, dispõem não ser mais obrigatório o exame criminológico do apenado para a progressão do regime fechado para o semiaberto, mas diante das peculiaridades do caso concreto, o magistrado está autorizado a submeter a progressão de regime e os benefícios externos, como a saída temporária e o trabalho externo, à realização do exame criminológico. No caso dos autos, em que a prática do crime de homicídio duplamente qualificado foi permeada por conduta de extrema frieza e covardia, recomenda-se o indeferimento da progressão do regime e concessão de benefícios externos, até que o apenado seja submetido ao exame criminológico, para atestar a segurança do retorno do agravado ao convívio em sociedade. (Acórdão 1941975, 0741057-48.2024.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 14/11/2024.) Inexiste, portanto, manifesta ilegalidade no ato ora apontado como coator que autorize a concessão do benefício in limine litis. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intimem-se. Solicitem-se as informações ao juízo da execução. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 4 de dezembro de 2024 15:08:05. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator